Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702820-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADALCY GONCALVES GOMES DA SILVA, ANA ROSA PESSOA PEIXOTO BARRETO, CARLA CARLOS DOS SANTOS, CAROLINA COUTINHO GARCIA LEAO, CASSIO BRAVIN SETUBAL, DOMINIQUE GONCALVES FRAZAO, DULCE CARDOSO BATISTA BARRADAS, ELYDA KATE LUZ DE MOURA, EMILY DE OLIVEIRA KELLY, ERENICE DA SILVA BRITO RAMOS, JOSEFA JOELMA SILVA DOS SANTOS, LEA CORREIA GUIMARAES, LELIA MENDONCA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva n.o 0705548-36.2023.8.07.0018 proposta por ADALCY GONÇALVES GOMES DA SILVA e outros em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 176913499 do processo de origem): “I – Ciente da decisão de ID 164966317, proferida pela Desembargadora Relatora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, da 5a Turma Cível, nos autos do AGI n. 0727208-43.2023.8.07.0000, que assim decidiu: “Ante o exposto, DEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da tramitação dos autos originários até o julgamento do presente recurso.” Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 170835233. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ADALCY GONÇALVES GOMES DA SILVA, ANA ROSA PESSOA PEIXOTO BARRETO, CARLA CARLOS DOS SANTOS, CAROLINA COUTINHO GARCIA LEÃO, CASSIO BRAVIN SETUBAL, DOMINIQUE GONÇALVES FRAZÃO, DULCE CARDOSO BATISTA BARRADAS, ÉLYDA KATE LUZ DE MOURA, EMILY DE OLIVEURA KELLY, ERENICE DA SILVA BRITO RAMOS, JOSEFA JOELMA SILVA DOS SANTOS, LEA CORREIA GUIMARÃES, LÉLIA MENDONÇA SILVA, MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOARES CASTRO ALVES, OSWALDO GRACIE NETO, SILVIA APARECIDA PINHEIRO e TEREZA CRISTINA DE MEDEIROS A parte exequente pleiteou o recebimento do montante R$ 65.236,41 referente aos valores descontados a título de adicional de insalubridade, no período de 13/06/2011 a 13/06/2016, sendo R$ 1.889,10 para ADALCY GONCALVES GOMES DA SILVA; R$ 5.717,50 para ANA ROSA PESSOA PEIXOTO BARRETO; R$ 9.256,37 para CARLA CARLOS DOS SANTOS; R$ 10.537,98 para CAROLINA COUTINHO GARCIA LEÃO; R$ 117,53 para CASSIO BRAVIN SETUBAL; R$ 2.116,55 para DOMINIQUE GONCALVES FRAZÃO; R$ 3.459,22 para DULCE CARDOSO BATISTA BARRADAS; R$ 6.753,86 para ÉLYDA KATE LUZ DE MOURA; R$ 2.981,70 para EMILY DE OLIVEIRA KELLY; R$ 1.348,50 para ERENICE DA SILVA BRITO RAMOS; R$ 4.878,90 para JOSEFA JOELMA SILVA DOS SANTOS GOMES; R$ 3.673,77 para LEA CORREIA GUIMARÃES; R$ 645,92 para LELIA MENDONCA SILVA; R$ 6.326,57 para MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOARES CASTRO ALVES; R$ 3.933,27 para OSWALDO GRACE NETO; R$ 3.795,76 para SILVIA APARECIDA PINHEIRO e R$ 1.599,67 para TEREZA CRISTINA DE MEDEIROS, conforme planilhas de ID 159243032, ID 159243036, ID 159243038, ID 159243040, ID 159243044, ID 159244245, ID 159244248, ID 159244249, ID 159244252, ID 159244266, ID 159244276, ID 159244264, ID 159244263, ID 159244262, ID 159244257, ID 159244254 e ID 159244253. Destacam que o título executivo deriva da ação coletiva n. 2016.01.1.064114-7 (PJE n. 0024525-64.2016.8.07.0018), ajuizada pela Associação dos Especialistas em Saúde Pública do Distrito Federal – AES-DF, que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública, que condenou o Distrito Federal a se abster de promover qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade na remuneração dos autores durante o período em que se encontrarem no gozo de férias, ausências e licenças previstas na Lei Complementar 840/2011, excetuadas as hipóteses de afastamentos das atividades pelos motivos elencados no artigo 165, inciso V, e parágrafo único, da Lei Complementar 840/2011; bem como restituir os valores descontados no quinquênio que antecedeu a data da propositura da demanda. Em ID 163406539, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS requerem o destaque dos honorários contratuais, no montante de 15% (quinze por cento), sobre o valor bruto de cada exequente quando da expedição das requisições de pagamento. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 170835233 em que manifesta discordância ao pedido de arbitramento de honorários de sucumbência afirmando que a patrona não atuou na fase de conhecimento e que tais honorários devem ser requeridos nos autos principais. Requer a suspensão do feito, nos termos do Tema 1169 do STJ. Em resposta de ID 173936278, a parte exequente discorda das alegações do DISTRITO FEDERAL e requer a improcedência da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. III – A parte exequente apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 2016.01.1.064114-7 (PJE n. 0024525-64.2016.8.07.0018) que, dentre outros, condenou o DISTRITO FEDERAL a restituir os valores descontados a título de adicional de insalubridade no quinquênio que antecedeu a data da propositura da demanda. Eis o que restou consignado na sentença de ID 159240563: “Ante o exposto, ao tempo em resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para determinar ao réu que se abstenha de promover qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade na remuneração dos substituídos, durante o período em que se encontrarem em gozo de férias, ausências e licenças previstas na Lei Complementar 840/2011, excetuada as hipóteses de afastamento das atividades pelos motivos elencados no artigo 165, inciso V e parágrafo único, da Lei Complementar no 840/2011, ou seja, por motivo de exercício em outro órgão ou entidade, inclusive em cargo em comissão ou função de confiança; estudo ou missão no exterior, com remuneração; participação em competição desportiva, em programa de pós-graduação stricto sensu; bem como no desempenho de mandato classista ou exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal. Condeno o requerido ainda ao pagamento dos valores decorrentes do reportado adicional, conforme parâmetros acima delineados, no que se refere ao quinqüênio imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda, conforme apurado, caso a caso, em sede de liquidação de sentença. Sobre os valores devidos incidirão juros de mora, a partir da citação, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 e correção monetária, pela TR, a partir do momento em que deveriam ter sido pagos, mês a mês, até o momento anterior à expedição da requisição do pagamento, a partir de quando incidirá o IPCA-E.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1086334, da 2a Turma Cível (ID 159240564), assim decidido: “Pelo exposto, conheço da Remessa Necessária e do recurso do Distrito Federal e a eles NEGO PROVIMENTO. Conheço do recurso da autora e ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar que o índice de correção monetária a ser aplicado seja o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e não a TR como determinado na sentença, bem como para que os honorários advocatícios sejam calculados na forma do artigo. Conheço do recurso do Distrito Federal, rejeito a preliminar de ilegitimidade e no mérito DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para acrescentar as exceções estabelecidas na sentença, a hipótese do inciso III, alínea “c”, que trata sobre licença prêmio por assiduidade.” Quanto a suspensão requerida com base no Tema 1169 do STJ, a decisão de ID 164966317, da 5a Turma Cível, determinou o prosseguimento da tramitação, pelo que deixo de analisar este ponto. Em relação aos honorários sucumbenciais, o e. STJ, no julgamento do Recurso Especial N. 1650588/RS, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, definiu a seguinte tese: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. Nestes termos, a decisão de ID 165116000, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, fixou honorários de 10% sobre o valor da causa em favor da parte exequente. No que se refere ao pedido de destaque dos honorários contratuais, formulado por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, no percentual de 15%, não merece prosperar. Verifica-se em ID 163408752 que o contrato de prestação de serviços advocatícios fora firmado com a Associação dos Especialistas em Saúde Pública do Distrito Federal – AES-DF e que não consta a indicação dos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumiriam as obrigações decorrentes do referido contrato firmado com a associação. Nesse sentir é o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TEMA 1.175 DO STJ. DISTINGUISHING. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICADO. PRETENSÃO EXERCIDA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO: NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS SUBSTITUÍDOS. CONTRATO ENTABULADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.175, afetou para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos a seguinte tese controvertida: Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022.) 1.1.Necessário o distinguishing entre o tema repetitivo elencando e o presente processo, na medida em que a tese controvertida se refere à ações em que o sindicato solicita a retenção dos honorários advocatícios, enquanto que na presente demanda a retenção é pedida pelo próprio causídico. 1.2.Além disto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não estendeu a ordem de sobrestamento ao caso concreto, porquanto determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito. 2. Ainda que o agravante atue na causa em nome da parte substituída, sua contratação foi feita pelo SINDIRETA/DF, não pelos substituídos. 2.1.Com efeito, o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), autoriza ao advogado, antes do levantamento ou precatório, juntar aos autos o contrato de honorários, para que receba diretamente o valor contratado, mediante dedução da quantia a ser recebida pela parte. 2.2.Entretanto, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, o deferimento do pedido de destaque de verba honorária exige autorização expressa de cada substituído, pois não obriga os substituídos o contrato de prestação de serviços firmado entre o substituto processual e o escritório de advocacia que patrocinou a causa. 3.A autorização assemblear para ajuizamento da demanda tem aptidão para assegurar legitimidade extraordinária ao sindicado, nos moldes do artigo 21, da Lei 12.016/2009, e dos artigos 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. Poder conferido ao sindicato que não comporta a assunção pelo mandatário (o sindicato) de obrigação pecuniária em nome dos mandantes (os sindicalizados), ainda que se trata de contratação de serviços advocatícios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1677527, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0735543-85.2022.8.07.0000, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento 23/3/2023.) Ademais, a particularização e individualização de execução da sentença podem ser pleiteadas de forma particular por cada beneficiado. Senão vejamos: “Como cediço, a legitimação ordinária, regra geral estabelecida pelo Código de Processo Civil, autoriza que o próprio titular do direito material em litígio componha o polo ativo da demanda, defendendo direito próprio, em nome próprio, opondo-se à legitimação extraordinária, que permite ao substituto processual demandar, em nome próprio, direito alheio, desde que autorizado por lei.” (TJ-DF, Acórdão 1650611, 07104316020228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 13/1/2023. IV – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO como devido o montante R$ 65.236,41 (sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos), referente aos valores descontados a título de adicional de insalubridade, sendo R$ 1.889,10 para ADALCY GONCALVES GOMES DA SILVA; R$ 5.717,50 para ANA ROSA PESSOA PEIXOTO BARRETO; R$ 9.256,37 para CARLA CARLOS DOS SANTOS; R$ 10.537,98 para CAROLINA COUTINHO GARCIA LEÃO; R$ 117,53 para CASSIO BRAVIN SETUBAL; R$ 2.116,55 para DOMINIQUE GONCALVES FRAZÃO; R$ 3.459,22 para DULCE CARDOSO BATISTA BARRADAS; R$ 6.753,86 para ÉLYDA KATE LUZ DE MOURA; R$ 2.981,70 para EMILY DE OLIVEIRA KELLY; R$ 1.348,50 para ERENICE DA SILVA BRITO RAMOS; R$ 4.878,90 para JOSEFA JOELMA SILVA DOS SANTOS GOMES; R$ 3.673,77 para LEA CORREIA GUIMARÃES; R$ 645,92 para LELIA MENDONCA SILVA; R$ 6.326,57 para MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOARES CASTRO ALVES; R$ 3.933,27 para OSWALDO GRACE NETO; R$ 3.795,76 para SILVIA APARECIDA PINHEIRO e R$ 1.599,67 para TEREZA CRISTINA DE MEDEIROS, conforme planilhas de ID 159243032, ID 159243036, ID 159243038, ID 159243040, ID 159243044, ID 159244245, ID 159244248, ID 159244249, ID 159244252, ID 159244266, ID 159244276, ID 159244264, ID 159244263, ID 159244262, ID 159244257, ID 159244254 e ID 159244253. Operada a preclusão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. V - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 55265910), afirma que se trata de cumprimento de sentença individual proferida na ação coletiva. Afirma que estão sendo executados os honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao processo de conhecimento. Aduz que não é possível a execução dos honorários, pois viola o Tema de Repercussão Geral n.o 1142, que determinou que não pode haver o fracionamento do crédito através das execuções individuais. Assevera que os honorários da fase de conhecimento devem ser executados nos autos da ação coletiva, evitando o fracionamento. Alega que a inclusão dos honorários da fase de conhecimento nos cumprimentos individuais viola o § 3o do art. 85 do CPC, pois enseja a incidência do percentual diverso daquele realmente devido. Defende a competência funcional do juízo que julgou a ação coletiva para a execução dos honorários da fase de conhecimento. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega a impossibilidade de serem executados os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento em ação coletiva. Defende que os honorários da fase de conhecimento devem ser executados nos autos da ação coletiva, evitando o fracionamento e violação ao Tema de Repercussão Geral n.o 1142 do STF. Compulsando os autos originários, depreende-se da petição inicial do cumprimento de sentença que, ao que tudo indica, não foram incluídos os honorários da fase de conhecimento nos cálculos do valor executado. Os credores informaram a metodologia dos cálculos na exordial de cumprimento de sentença. Transcrevo, in verbis (ID 159240557, autos de origem): V – DA METODOLODIA DOS CÁCULOS. · Data de início dos juros moratórios (data da citação): 16/09/2016 (de forma decrescente para parcelas com data posterior; · Juros de mora: 6% a.a. até 07/2009, 6% a.a. até 06/2012 e correspondente à Poupança (dia 1o) em diante. Selic a partir do saldo consolidado em 12/20. · Critério de correção monetária das parcelas: IPCA-E (2) =&gt; ORTN - OTN - BTN - INPC (03/91) - IPCA-E (07/2009 em diante) até 12/2021. · Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-06/09) IPCA-E (07/2009 em diante) até 12/2021. · Outras Sucumbências: Não foram apuradas; · Honorários advocatícios: Não foram apurados. Observa-se, ainda, que as planilhas atualizadas das dívidas, anexadas no cumprimento de sentença, não contemplam a inclusão de honorários advocatícios da fase de conhecimento. O juízo a quo recebeu o pedido de cumprimento de sentença e fixou os honorários advocatícios dessa fase em 10% sobre o valor da causa, conforme decisão de ID 165116000. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não se verifica o fracionamento dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento de ação coletiva, não tendo os credores, ao que tudo indica, incluído referida verba nos cálculos e no valor da dívida. Por outro lado, são devidos os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença individual, conforme decidido no Tema de Repercussão Geral n.o 979 do STJ. Transcrevo a tese fixada: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Nesse contexto, não se vislumbra a plausabilidade do direito afirmado pelo agravante, já que, como exposto, em juízo de cognição sumária, não se constatou a inclusão, pelos credores, de honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento da ação coletiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O presente recurso deverá ser julgado conjuntamente com o agravo de n.o 0751228-98.2023.8.07.0000. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora